Tribunal: TJES
Processo: 5001889-36.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001889-36.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL Nº
5001889-36.2022.8.08.0000

REQTE:
TALISON SANTOS DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELA
TOR: DES
EMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Talison Santos da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Júri, nos autos da Ação Penal nº 0007816-70.2012.8.08.0048, que condenou o requerente nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena final de

1
3

(
treze
) anos
e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, a fim de que seja redimensionada a pena do requerente, por meio do
i)
afastamento da circunstância judicial do art. 59 do CP de conduta social,
ii)
aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial do artigo 59 do CP desfavorável ao réu,
iii)
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e
iv)
aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do CP.

O Subprocurador-Geral de Justiça, em parecer exarado no id 2393868, opina pelo
não
conhecimento
da presente Revisão Criminal e, em caso de conhecimento, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 03 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Dada a judicialidade do voto do E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhar quanto a improcedência do pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
REVISÃO CRIMINAL Nº
5001889-36.2022.8.08.0000

REQTE:
TALISON SANTOS DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELA
TOR: DES
EMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Talison Santos da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Júri, nos autos da Ação Penal nº 0007816-70.2012.8.08.0048, que condenou o requerente nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena final de

1
3

(
treze
) anos
e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, a fim de que seja redimensionada a pena do requerente, por meio do

i)
afastamento da circunstância judicial do art. 59 do CP de conduta social,
ii)
aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial do artigo 59 do CP desfavorável ao réu,
iii)
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e
iv)
aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do CP.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, ex vi o artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de Revisão Criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena
, por meio do
i)
afastamento da circunstância judicial do art. 59 do CP de conduta social,
ii)
aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial do artigo 59 do CP desfavorável ao réu,
iii)
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e
iv)
aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do CP.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau, analisada e mantida por este e. Tribunal de Justiça, contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria
da pena realizada para cumprimento de Talison Santo da Silva, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

Inicialmente, no que diz respeito ao
pedido de redimensionamento da pena-base
,

cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao Magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve igualmente se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
para o crime de homicídio qualificado, lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Diante disso,
a defesa requer o afastamento da desfavorabilidade da circunstância judicial de conduta social
, asseverando que não pode o magistrado se utilizar de ações penais em andamento para fins de majoração da pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Sobre o tema, sabe-se que no âmbito da dosimetria da pena, a conduta social reflete o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança. Também não se desconhece o entendimento que ações penais em curso, por si só, não possuem o condão de negativar a circunstância em comento.

Todavia, especificamente no caso do revisionando, merece ressalto que, além dele possuir duas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, possui ações penais em curso pela prática dos delitos de homicídio, tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso, peculiaridades que, quando analisadas conjuntamente com as circunstâncias do crime apreciado na ação penal originária, demonstram que a conduta social do réu não é boa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E CONDENAÇÃO NO CURSO DESTES AUTOS. RECONHECIDA. PENA AGRAVADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...]. Ressalto que,
apesar de processos em curso, atos infracionais ou maus antecedentes não serem, por si só, idôneos para valorar tal circunstância judicial, deve-se entender que são fortes sinais da conduta social ou até mesmo da personalidade do agente, desde que valorados também com base em outros elementos
. [...]. Em relação ao réu Gustavo,
além da existência de processos em trâmite e aplicação de medidas socioeducativas, há prova testemunhal apontando ser pessoa temida no bairro e conhecido por sua periculosidade
. [...]. (TJES; APCr 0000387-87.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Logo, a circunstância judicial do artigo 59 do CP de conduta social deve se manter em desfavor do revisionando, de modo que, tendo o magistrado sentenciante fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena do acusado,
não
há
nenhuma mácula a ser corrigida
.

Noutro giro, sobre o pedido da defesa de aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, não se desconhece que, diante da omissão do Código Penal na fixação de parâmetros de aumento para cada circunstância judicial do artigo 59, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada, seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador.

Todavia, a aludida fração se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

Dessa forma, no caso em apreço, considerando as peculiaridades do caso, entendo que
o aumento empreendido em 1ª instância, pouco acima daquele sugerido pela jurisprudência, é adequado ao fato criminoso em tela e sua repercussão
.

Nessa perspectiva, colaciono aos autos os seguintes precedentes desta c. Segunda Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Pendendo circunstância judicial negativa (art. 59, CP) e reputado proporcional o aumento procedido pela julgadora, desmerece acolhida a pretensão de redução da pena base. Insta destacar que
a julgadora não está vinculada ao patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, podendo dentro de sua discricionariedade e analisando as particularidades do caso concreto, arbitrar fração de aumento diversa, a depender do fato criminoso e sua repercussão
.” (TJES; APCr 0003296-03.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA Nº 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3.
Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. [...](STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Dito isso,
não vislumbro reparos a serem feitos na pena-base do
requerente
.

Sob outro enfoque,
postula-se na presente ação revisional o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Para tanto, aduz a defesa que, considerando que o defensor, em plenário, teria sustentado a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, a defesa teria realizado uma “confissão indireta”, a qual teria servido como base para a formação da convicção dos jurados, devendo ser reconhecida, portanto, a atenuante em benefício de Talison Santos da Silva.

Todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo, considerando que a atenuante de confissão beneficia o acusado quando este, de forma espontânea e perante autoridade, assume ter cometido a conduta delituosa descrita na denúncia, não havendo que se falar em confissão quando o advogado da parte apresenta tese subsidiária objetivando que o réu cumpra pena inferior.

Por derradeiro,
a defesa requer a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, II, do Código Penal
, que dispõe sobre a hipótese em que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Mais uma vez sem razão a defesa. Isso pois, no caso em exame, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o revisionando percorreu quase todo o
iter criminis
do crime de homicídio, tendo sido desferido 20 (vinte) vinte disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que 06 (seis) dos disparos atingiram o ofendido, causando-lhe graves lesões e deformidade permanente, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do requerente, razão pela qual
não
merece acolhida o pedido de
aplicação da fração redutora referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Portanto, verifica-se que a condenação e a pena do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, muito pelo contrário, consoante demonstrado, a r. sentença condenatória é irrepreensível formal e materialmente e está em perfeita consonância com as disposições legais e com o conjunto probatório constante dos autos.

Assim sendo, só seria possível retificar a condenação procedida nos autos originários por meio de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que
se trata exclusivamente de inconformismo do requerente
, não sendo a ação revisional instrumento hábil a reanalisar matéria que já fora devidamente apreciada em momento oportuno.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV C/C

DO ART. 14, INCISO II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a douta defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente.

2. Em que pese ações penais em curso, por si só, não serem suficientes para valorar a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de conduta social como desfavorável, é certo que, se analisadas com outros elementos concretos do crime, podem demonstrar que a conduta social do apenado não é boa.

3. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

4. A atenuante de confissão, do artigo 65, III, "d", do Código Penal, beneficia o acusado quando este, de forma espontânea e perante autoridade, assume ter cometido a conduta delituosa descrita na denúncia, não havendo que se falar em confissão quando o advogado da parte apresenta tese subsidiária objetivando que o réu cumpra pena inferior.

5. O revisionando percorreu quase todo o
iter criminis
do crime de homicídio, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual não merece acolhida o pedido de aplicação da fração redutora referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

6. Revisão criminal julgada improcedente.
DECISÃO
à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.